Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA EXPRESSA DA PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos de terceiro para reconhecer a inexistência de fraude à execução, bem como a higidez do negócio jurídico por meio do qual a embargante/apelada adquiriu o imóvel objeto de cumprimento de sentença, excluindo qualquer medida constritiva.
2. A desistência do exequente/embargado da penhora do imóvel constrito por ato judicial, acarreta a extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir.
3. O processo de execução deve tramitar no interesse do credor. Ademais, o art. 775 do CPC confere ao exequente o direito de desistir de qualquer medida executiva, não cabendo ao julgador manter a constrição, contra a vontade do exequente, para possibilitar a discussão sobre o seu cabimento e evitar demandas futuras sobre o tema.
4. Reconhecida a falta superveniente do interesse de agir da embargante, ante a desistência do ato de penhora pela parte embargada/exequente, a esta cumpre, com base no princípio da causalidade, arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e provido.